Tribunal: TJSP
Processo: 1512518-79.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES ART. 157, § 2o, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. materialidade e autoria delitivas comprovadas – confissão parcial – corroborada pelas demais provas, especialmente, pelo relato da testemunha e dos agentes públicos. Reconhecimento da tentativa – descabimento – réu que fugiu na posse do bem – inversão da posse da res furtiva, mesmo que por

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES ART. 157, § 2o, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. materialidade e autoria delitivas comprovadas – confissão parcial – corroborada pelas demais provas, especialmente, pelo relato da testemunha e dos agentes públicos. Reconhecimento da tentativa – descabimento – réu que fugiu na posse do bem – inversão da posse da res furtiva, mesmo que por um período pequeno – Súmula 582, do STJ. fixação da pena base no piso – inviabilidade – uso de faca na empreitada criminosa – aumento bem motivado. Reconhecimento da confissão com a compensação com a reincidência – impossibilidade – confissão qualificada que não serviu de fundamento para a convicção do juiz. Pena e regime bem aplicados. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000044836
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1512518-79.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MARCELO BARBOSA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
IVANA DAVID
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1512518-79.2019.8.26.0228 -Voto no 17933
2
Apelação Criminal no 1512518-79.2019.8.26.0228
Apelante: MARCELO BARBOSA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 17973
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO
PELO CONCURSO DE AGENTES ART. 157, § 2o, INCISO
II, DO CÓDIGO PENAL. materialidade e autoria delitivas
comprovadas
confissão parcial
corroborada pelas
demais provas, especialmente, pelo relato da testemunha e
dos agentes públicos. Reconhecimento da tentativa

descabimento réu que fugiu na posse do bem inversão
da posse da res furtiva, mesmo que por um período
pequeno Súmula 582, do STJ. fixação da pena base no
piso inviabilidade uso de faca na empreitada criminosa
aumento bem motivado. Reconhecimento da confissão
com a compensação com a reincidência impossibilidade
confissão qualificada que não serviu de fundamento para
a convicção do juiz. Pena e regime bem aplicados.
Sentença mantida. Recurso desprovido.

Ao relatório da r. sentença de fls. 122, prolatada pela
MMa Juíza de Direito, Dra Carla Santos Balestreri, ora adotado,
acrescento que a ação penal foi julgada procedente para condenar
Marcelo Barbosa, a cumprir às penas de 08 anos, 09 meses e 23 dias
de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 20 dias-
multa, no valor unitário mínimo legal, por incurso no art. 157, § 2o, II,
do Código Penal.
Inconformado, apela o réu. Busca a reforma da sentença,
com a pena base estabelecida no piso, a compensação entre a
reincidência e a confissão e o reconhecimento da forma tentada (fls.
150/155).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1512518-79.2019.8.26.0228 -Voto no 17933
3
Contra-arrazoado o recurso (fls. 163/174), os autos
foram encaminhados a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
não provimento do apelo (fls. 188/190).
Os autos vieram conclusos a esta Relatora em 27 de
agosto de 2019.
É o relatório.
De início cabe o indispensável registro de que a sentença
foi impugnada apenas em parte e assim deverá ser analisada (CPP, art.
599).
No âmbito do processo penal, o inconformismo pode ser
total, discordando o réu, por exemplo, da condenação, da pena aplicada,
do regime escolhido, etc., como pode ser parcial, questionando somente
a reprimenda imposta ou apenas o regime eleito para o cumprimento,
como um desdobramento natural do princípio do duplo grau de
jurisdição. Portanto, indiscutível que as partes possuem livre arbítrio
para questionar de maneira total ou parcial a decisão (grifo nosso),
sendo consequentemente admissível remeter ou devolver a esta
instância o conhecimento limitado da matéria, exatamente como no
presente caso.
Valendo trazer a colação, como já se decidiu, que “o
efeito devolutivo é total ou parcial quanto à extensão, e sempre integral
quanto à profundidade. A apelação investe o juízo ad quem de amplos
poderes para o exame do litígio decidido em primeiro grau, desde que
se trate de apelação plena; e; e se for limitada, o princípio do tantum

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1512518-79.2019.8.26.0228 -Voto no 17933
4
devolutum quantum appellatum dá iguais poderes ao juízo do recurso,
embora para projetá-los na área demarcada pelo pedido de reexame
contido no procedimento recursal, a proibir o chamado jus novorum”
(RHC no 118.658/SP, rel. Min. Luiz Fux, j. em 13.5.2014).
Entendimento, aliás, pacificado (Ag no REsp no 444.712/RS, rel. Mina
Maria Thereza Assis Moura, j. em 3.12.2014).
Até porque o conhecimento de matéria diversa daquela
constante no recurso interposto ofende, evidentemente, o princípio
tantum devolutum quantum appellatum, privilegiando aqueles que, por
comodidade, sequer apontam, tecnicamente, a eventual incorreção da
sentença. E feitas tais considerações, passa-se ao exame da tese recursal,
se impondo, todavia, breve relato dos fatos e alguma digressão.
A acusação contra o réu, no caso, foi a de que, no dia 24
de maio de 2019, por volta das 03h45, na Rua Conselheiro Furtado,
Liberdade, na cidade e comarca de São Paulo, previamente ajustado,
agindo em concurso e unidade de desígnios com ao menos outras duas
pessoas não identificadas, subtraiu, para proveito comum, mediante
violência e grave ameaça, exercida com emprego de uma faca, a
mochila contendo os pertences pessoais de Elielza Maria de Lima.
Segundo o apurado, na data dos fatos o réu e seus
comparsas avistaram a vítima caminhando pela via pública, dela se
aproximaram e, empunhando uma faca, que encostaram em seu
pescoço, determinaram a entrega de sua mochila e de seu aparelho
celular.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1512518-79.2019.8.26.0228 -Voto no 17933
5
Temerosa, a vítima atendeu à determinação dos agentes,
entregando-lhes a mochila, negando, contudo, que estivesse na posse de
seu aparelho celular. Os comparsas do apelante, porém, constataram a
presença de um fone de ouvido na mochila da vítima, momento em que
Marcelo, de forma violenta, encostou a vítima contra a parede da via
pública e determinou que entregasse seu aparelho celular.
Neste momento, o recorrente e seus comparsas notaram
a aproximação de uma viatura da polícia militar e deixaram o local em
fuga, levando com eles apenas a mochila da vítima. Após breve
perseguição, o recorrente foi detido pelos policiais. A mochila
pertencente a vítima, bem como a faca utilizada para a prática delitiva,
as quais foram dispensadas pelo denunciado durante a fuga, foram
devidamente apreendidas.
O réu foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de
Polícia, onde foi prontamente reconhecido pela vítima como um dos
autores do roubo.
Materialidade inequívoca e autoria demonstrada, desde
que, o réu confessou parcialmente a prática do delito, aduzindo que não
encostou a faca no pescoço da vítima, apenas mostrou a arma e pegou a
mochila dela, mas soltou ao ver a viatura.
A confissão parcial corroborada pelas demais provas,
especialmente pelo depoimento dos agentes públicos, os quais disseram
que estavam em patrulhando por volta das quatro da manhã, quando
visualizaram a vítima gritando e mais três indivíduos, dentre eles o réu,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1512518-79.2019.8.26.0228 -Voto no 17933
6
que aos vê-los correu, foram no encalço e lograram detê-lo, sendo que o
réu chegou a pegar o celular da vítima. Salientou que o recorrente, ao
fugir, dispensou o celular. Assinalou que a vítima disse que foi
abordada por três indivíduos, os quais subtraíram seus pertencentes,
sendo que o apelante chegou a colocar a faca no pescoço dela, por isso
que a condenação se afigurou correta, nem havendo irresignação
defensiva a respeito do mérito, vez que a insurgência restringe-se a
dosimetria penal e ao regime imposto.
Vejamos.
Não há como reconhecer a tentativa.
O roubo consumou-se, porquanto, houve a inversão da
posse do bem, mesmo que por um período pequeno, vê-se que a vítima
teve subtraído o bem destacado na inicial, sendo impedida de dispô-lo
livremente, prescindível a posse mansa e pacífica.
Aliás, esta questão está pacificada pela Súmula 582, do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: “Consuma-se o
crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de
violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à
perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa
roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”.
A sanção penal foi aplicada de forma correta,
fundamentada e dentro dos parâmetros legais, não comporta qualquer
reparo.
Com efeito, o Juiz de forma fundamentada, observando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1512518-79.2019.8.26.0228 -Voto no 17933
7
as provas colhidas, as circunstâncias do crime e dentro dos limites
legais pode exacerbar a pena-base, estabelecendo a quantidade da pena
ideal para cada situação, conforme seu livre convencimento, como
ocorreu no caso presente.
Adotado o sistema trifásico de aplicação da pena (art. 68
do CP) e em consonância com o artigo 59 do Código Penal, a pena base
foi fixada acima do patamar mínimo, porquanto, o réu ameaçou a vítima
colocando uma faca no pescoço dela e tal circunstância, ao contrário do
que aduz a defesa, não poderia ser desconsiderada, a conduta do
recorrente se reveste de maior reprovabilidade.
Nota-se que o aumento foi devidamente motivado e não
se mostra exagerado ou ilegal, ressabido que o legislador
infraconstitucional não quantificou as circunstâncias judiciais e deixou
a critério do julgador a tarefa de encontrar números suficientes a
desestimular o agente e a própria sociedade a patrocinarem condutas
análogas, garantida simultaneamente a proporcionalidade entre o fato
praticado e a pena (HC no 107.626/MS, rel. Mina Carmem Lúcia, j. em
2.10.2012). Exatamente como se procedeu aqui, sendo importante a
valoração das circunstâncias do crime na dosimetria da pena
justamente pela necessidade de que as sanções sejam proporcionais à
lesividade das condutas (HC no 84.571/RJ, rel. Min. Joaquim Barbosa,
j. em 7.12.2014).
Na segunda etapa, correto o aumento de 5/12, porquanto
presentes três reincidências, duas delas, especificas, o que resultou em
06 anos, 07 meses e 10 dias de reclusão e 15 dias-multa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1512518-79.2019.8.26.0228 -Voto no 17933
8
Não é o caso de reconhecimento da confissão, uma vez
que foi parcial, o recorrente disse que não utilizou a faca para
amedrontar a vítima e, , mesmo que assim não fosse, não serviu de
fundamento para a condenação do réu, de modo que não há ofensa a
Súmula 545, do C. Superior Tribunal de Justiça.
Por último, tendo em vista a incidência da causa de
aumento de pena prevista no inciso II do § 2o do art. 157 do Código
Penal, a pena foi aumentada em 1/3, o que resultou definitivamente em
08 anos, 09 meses e 23 dias de reclusão e 20 dias-multa.
O regime inicial escolhido foi o fechado, obedecidos os
princípios da necessidade e suficiência (arts. 33 e 59 do CP) porque
desfavoráveis as circunstâncias judiciais, bem como presente a tripla
reincidência, duas delas especificas.
Vê-se que não houve afronta às Súmulas 718 e 719 do
Supremo Tribunal Federal, visto que o regime fechado foi fixado à luz
do caso concreto, não só em razão do quantum de pena aplicada, e,
principalmente, a gravidade concreta do crime, levando em
consideração a quantidade de agentes, a conduta do réu em ameaçar a
vítima colocando uma faca no pescoço dela, o que demostra a
personalidade desvirtuada do réu.
Ora, quem pratica delito tão audacioso, especialmente
com as nuances do caso em tela, denota inegável periculosidade,
considerável ousadia e revela que não têm mérito para o ingresso, desde
logo, ao regime menos rigoroso em especial no caso em tela.
Enfim, as penas e o regime, pelos quais não há qualquer

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1512518-79.2019.8.26.0228 -Voto no 17933
9
inconformismo, foram fixados de forma correta, fundamentada, dentro
dos parâmetros legais, em consonância com os princípios
constitucionais, bem como, às finalidades preventiva, repressiva e da
ressocialização da pena.
Diante do exposto, nego provimento.
Ivana David
Relatora